Tribunal: TJMT
Processo: 1017806-10.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017806-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOVANI ROSA PUTARE - CPF: 038.025.471-95 (APELANTE), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - APREENSÃO
DE INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES INSUFICINTES ––
CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS.

A quantidade de maconha em poder do apelante -
4 (quatro) porções, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas)
- se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1017806-10.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JOVANI ROSA PUTARE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOVANI ROSA PUTARE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U

1017806-10.2021.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 166369681/166369698).

O apelante sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) seria apenas usuário de droga
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal (ID 166369708).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166369711).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para posse de droga para consumo próprio – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Apelante que assumiu a propriedade do entorpecente apreendido em flagrante delito somado aos demais elementos de provas constantes nos autos – Parecer pelo Desprovimento do apelo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 171932180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] na data de 19/07/2021, por volta das 21h17min, na Avenida Arapongas, em frente da “Moveis Gazin”, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado JOVANI ROSA PUTARE foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 04 (quatro) porções, pesando 28,20 g (vinte e oito gramas e vinte miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 29/31, ID 61439934. [...]

Adequando-se a conduta de JOVANI ROSA PUTARE ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 166368735).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou as penas nestes termos:

“[...]Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOVANI ROSA PUTARE como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes (Súmula 444/STJ). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 28,20g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes e atenuante, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes causas de aumento. O Juízo afastou a causa especial e diminuição do art. 33, §4º da LD, tendo em vista que o processado possui condenação criminal, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). Diante da sentença prolatada, bem como do regime fixado, ASSEGURA-SE ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade. Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes e indagado a acusada sobre o desejo de recorrer”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 166369672)

Em embargos declaratórios, o Juízo singular corrigiu a dosimetria da pena,
“in verbis”
:

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a serem aplicadas neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final para esse crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal. O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Diante da sentença prolatada, bem como do regime fixado, ASSEGURA-SE ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade. Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes e indagado a acusada sobre o desejo de recorrer. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. (...)”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 166369698)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166368729 – fls. 18) e Laudo Pericial n.

200.2.04.2021.0088370-01 (ID 166368729 – fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Welington Alves da Silva, policial militar (ID 166368729 – fls. 13), Macksuel Farias de Almeida, policial militar (ID 166368729 – fls. 20), e JOVANI ROSA PUTARE, o apelante (ID 166368729 – fls. 26).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Welington Alves da Silva e Macksuel Farias de Almeida, bem como interrogado o apelante (ID 166369672).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Welington Alves da Silva e Macksuel Farias de Almeida, os quais limitaram-se a descrever a abordagem de JOVANI ROSA PUTARE, após receberem informação anônima de que
“um indivíduo em uma motocicleta de cor preta, trajando blusa de frio de cor amarela e calça camuflada [...] estaria vendendo drogas”
, bem como as apreensões de R$ 10,00 (dez reais) em espécie e 4 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas)
,
sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

No caso, os referidos policiais militares
não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a
denotar que
JOVANI ROSA PUTARE
estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de maconha em poder do apelante -
4 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas)
- se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Noutro giro, a versão do apelante de que seria “viciado” e as porções apreendidas consigo destinavam-se ao consumo foi apresentada perante a autoridade policial e ao Juízo singular, sem contradições ou incoerências e, ainda, não registra nenhuma outra ação penal por tráfico de drogas.

Registre-se que o apelante exercia a
profissão lícita como “serviços gerais” na “Tecnobombas”, recebendo salário mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme declarado à autoridade Policial
(ID 166368729 – fls. 26)
, a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal, cujo valor total estimado é de

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
, considerado o valor de R$15,00 (quinze reais) por grama (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

No contexto, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do apelante não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a conduta do apelante para uso de drogas, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis – JECRIM – para julgamento do fato redefinido (CPP, art. 383, § 2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023